Tribunal: TJBA
Processo: 8039238-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039238-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JULIMARIO OLIVEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO POSTERIOR DA AUTORIDADE IMPETRADA, DETERMINANDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR, POR EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, COM

IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.
PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES (OAB/PE 51.134), em favor d
o Paciente
JULIMARIO OLIVEIRA RIBEIRO, apontando como
A
utoridade
C
oatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
há constrangimento ilega
l
por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 659 do Código de Processo Penal determina que, cessada a coação ilegal, o pedido de
Habeas Corpus
deve ser julgado prejudicado.

4.
O artigo 266 do Regimento Interno do TJBA reforça essa disposição, prevendo a perda de objeto do
writ
diante da cessação da violência ou coação.

5.
Mediante parecer, a douta Procuradoria de Justiça
informou que,
“em consulta aos mencionados autos, via sistema PJE 1º grau, observou-se que a prisão do paciente foi revogada pelo juízo impetrado, com aplicação de medidas alternativas ao cárcere, consoante decisão anexada a esta manifestação”
, ressaltando, em seguida, que, “
nessa senda, o mandamus em comento resta prejudicado pela patente perda de objeto, caminho que, certamente, será trilhado por essa Egrégia Câmara, quando do julgamento”
, e opin
ando, ao fim,
“pela declaração de PREJUDICIALIDADE do vertente writ
”.

6.
C
onstatado que a Autoridade Impetrada já determinou o relaxamento da prisão cautelar e a expedição de alvará de soltura - por entender que houve excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia -, colocando o ora Paciente em liberdade, mediante a imposição de cautelares diversas da prisão,
o presente remédio constitucional restou prejudicado
, nos moldes do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Writ
prejudicado.

Tese de julgamento:

“
A cessação da violência, no curso do processo, tornará prejudicado o pedido de habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
art.
659. RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019; TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8039238-98.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES (OAB/PE 51.134)
, em favor d
o Paciente

JULIMARIO OLIVEIRA RIBEIRO,
apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR

PREJUDICADO
o presente
writ
, pela perda superveniente do objeto,
uma vez que
o
Paciente já se encontra em liberdade
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06